Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704696-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANETH SANTANA BORBA EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, intime-se a embargante para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso de ID 55933995 por preclusão consumativa. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024 12:22:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador